Tribunal: TJDFT
Processo: 0721141-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMÉRICO DIAS SILVANO E DANIEL CAVALCANTE MESQUITA em face de decisão interlocutória (ID 26919775- pág. 18/20), proferida nos autos de ação de execução em face de DANILO CORTES ANDRADE, que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega o agravante, em síntese, que as provas são fartas de que o agravado se oculta na pessoa jurídica CORTES E ANDRADE EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI ME. Esclarece que os animais se apresentam nas mídias impressa e televisivas, como de sua propriedade,e encontram-se na propriedade da citada empresa. Adverte que a minuta de proposta de acordo apresentada pelo advogado do executado traz animais do Haras Cortes para saldar débito pessoal do devedor. Sustenta que a má fé do devedor é flagrante, tanto quanto a ocultação patrimonial que ostenta nas mídias sociais. Requer a concessão de efeito suspensivo, para afastar a decisão recorrida. No mérito, pugna pela reforma da decisão para permitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo (ID 26919777 e 26919776). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, não vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelo sócio sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se, por meio da aplicação do instituto da desconsideração, a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa. Na espécie, não se vislumbra a prova inequívoca de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Não consta os autos documento ou testemunho que demonstre inequivocamente as alegações dos agravantes. Ausente à primeira vista a necessária demonstração do requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.